Tribunal: TJDFT
Processo: 0724919-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇAO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Pretensão de revisão de aposentadoria complementar está sujeita à prescrição quinquenal, nos termos das Súmulas 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Recurso conhecido e desprovido.